Tribunal: TJES
Processo: 5012353-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COMPETÊNCIA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RE 1.366.243/SC – OPÇÃO TERAPÊUTICA NÃO INCORPORADA – VEDAÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios em relação à interpretação da tese vinculante firmada na definição do Tema 793, da Repercussão Geral, deferiu tutela provisória de caráter incidental no bojo do recurso extraordinário n.º 1.366.243/SC, estabelecendo,
ad cautelam
, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e outras opções terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n.º 1.234.

2. Versando a demanda originária sobre pretensão de fornecimento de medicamento que, conquanto registrado na ANVISA e inserido em lista de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME 2022) não está previsto nas Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o caso específico do Agravado, expressamente excluído do protocolo clínico oficial, afigura-se vedado, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o deslocamento da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda originária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5001447-38.2023.8.08.0064, ajuizada por NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO, representado em juízo por sua curadora, MARIA ALICE DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o ente público Agravante forneça ao Agravado o medicamento Regressa/Coglive 16mg (princípio ativo: GALANTAMINA), no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica.

Pelas razões recursais constantes do id 6332467, o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o financiamento do fármaco prescrito ao Agravado compete à União, motivo pelo qual a presença do ente nacional no polo passivo da demanda seria obrigatória, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão hostilizada até o julgamento final do recurso.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que
“seja reconhecida a incompetência do juízo originário, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária
[...]
com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial”
(id 6332467, fls. 09).

Por decisão de id 6573473, indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado manifestou ciência do referido
decisum
em petição de id 6794868, deixando, contudo, de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

A douta Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo emitiu parecer no id 7191172, opinando pelo desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da medida liminar deferida na origem.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 8 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012353-85.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5001447-38.2023.8.08.0064, ajuizada por NILTON AUGUSTO DO NASCIMENTO, representado em juízo por sua curadora, MARIA ALICE DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o ente público Agravante forneça ao Agravado o medicamento Regressa/Coglive 16mg (princípio ativo: GALANTAMINA), no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica.

Pelas razões recursais constantes do id 6332467, o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o financiamento do fármaco prescrito ao Agravado compete à União, motivo pelo qual a presença do ente nacional no polo passivo da demanda seria obrigatória, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão hostilizada até o julgamento final do recurso.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que
“seja reconhecida a incompetência do juízo originário, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária
[...]
com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial”
(id 6332467, fls. 09).

Por decisão de id 6573473, indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado manifestou ciência do referido
decisum
em petição de id 6794868, deixando, contudo, de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

A douta Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo emitiu parecer no id 7191172, opinando pelo desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da medida liminar deferida na origem.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios em relação à interpretação da tese vinculante firmada na definição do Tema 793, da Repercussão Geral, deferiu tutela provisória de caráter incidental no bojo do recurso extraordinário n.º 1.366.243/SC, estabelecendo,
ad cautelam
, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e outras opções terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n.º 1.234.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes para a atuação dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir
;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv)
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”

Na hipótese em cotejo, versa a demanda originária sobre pretensão de fornecimento de medicamento que, conquanto registrado na ANVISA e inserido em lista de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME 2022) não está previsto nas Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o caso específico do Agravado, caracterizado por demência de Alzheimer grave (CDR = 3), expressamente excluído do protocolo clínico oficial (id 6332469).

Assim, a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, posto tratar-se de opção de tratamento não incorporada aos atos normativos do SUS, afigurando-se, pois, vedado, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o deslocamento da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda originária.

Ante o exposto, por se restringir a irresignação estatal à singela arguição de incompetência, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões